Tribunal: TJDFT
Processo: 0740280-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740280-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE LIMEIRA LEVI AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO NEPONUCENA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, após a adjudicação do imóvel ao recorrente, indeferiu pedido de modificação do valor do imóvel consignado no referido auto, motivado em afirmada alteração da situação fática do bem entre a avaliação e a adjudicação. Além disso, indeferiu pleito formulado objetivando que o IPTU devido fosse considerado no valor da adjudicação. Sustenta que, ao ser imitido na posse do imóvel, tomou conhecimento de que a construção que havia dentro do lote foi totalmente demolida. Afirma que, diante disso, requereu ao juízo que fosse considerada, a título de adjudicação, a avaliação de ID no 107373483, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Ressalta que o mandado de avaliação foi cumprido por dois oficiais de justiça distintos e que as avaliações se realizaram, igualmente, em momentos diferentes. Sustenta ostentar direito de abatimento do preço do bem, ante a prática do ato de depreciação pela recorrida. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para que seja reconhecido como incontroverso o menor valor do imóvel. Por meio do despacho de ID no 51941128, determinou-se a intimação do recorrente para se manifestar sobre eventual preclusão lógica quanto ao pedido de alteração do valor do bem, bem assim em relação ao pleito de satisfação da dívida em montante inferior àquele estampado no auto de adjudicação de ID no 140079879 do feito de referência. A manifestação foi apresentada pelo recorrente (ID no 52233918), em que reitera os argumentos expendidos no recurso no sentido de que a decisão agravada é equivocada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, encontra-se preclusa a oportunidade de que o recorrente tinha para impugnar eventual divergência na avaliação do bem. Com efeito, avaliado o imóvel em R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) (ID no 97952058), o agravante manifestou-se nos autos, anuindo ao referido valor (ID no 98311834). Não é só: sustentando a ausência de impugnação pela parte recorrida, requereu sua homologação, bem assim a designação de leilão judicial para venda do bem. O pleito foi reiterado por meio da petição de ID no 108843135, em que, manifestando-se sobre a suspensão do processo executivo por força de embargos de terceiro versando sobre imóvel diverso, novamente, o recorrente, a despeito de avaliação divergente sobre o imóvel adjudicado (ID no 107373483), fez referência àquele que não foi objeto de impugnação da contraparte (ID no 97952058). Em seguida, protocolizou petição requerendo a desistência da designação de hasta pública e requereu a adjudicação do imóvel (ID no 119350938). O pedido acima citado foi acolhido, tendo o douto magistrado processante determinado a lavratura do “auto de adjudicação (CPC 877) e o mandado de imissão na posse em favor do exequente, quanto aos direitos do imóvel localizado na quadra 12, lote 19, Bairro Parque Santo Antônio, Santo Antônio Descoberto/GO (com área de 360 m2), avaliado em R$ 95.000,00 (id. 97952058)” (ID no 137927663). Do seu turno, nos termos do art. 877, § 1o, do CPC, considera-se “perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado”. Daí porque se encontra acobertada pela preclusão a pretensão de alteração do valor do bem após a adjudicação. Eventuais danos advindos de também eventual alteração do estado de fato do imóvel devem, se o caso, ser perseguidos em ação própria. Acerca do tema, convém a transcrição do seguinte precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA ADJUDICAÇÃO. ASSINATURA DO RESPECTIVO AUTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO NEGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 877, I, do CPC, considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel. 2. Tendo o julgador determinado a lavratura do auto de adjudicação e não concordado a parte com o conteúdo da decisão deveria apresentar o recurso apropriado a tempo e modo, não mais permitindo discussão sobre a validade da decisão em momento posterior. (...)” (Acórdão 1330485, 07478841720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, ante o óbice da preclusão, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator